Tribunal: STF
Processo: ARE 1580104
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

RECONSIDERAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. PROVENTOS DE APOSENTADORIA FIXADOS EM MÚLTIPLOS DO SALÁRIO MÍNIMO: INCABÍVEL. PRESERVAÇÃO DO VALOR NOMINAL DA REMUNERAÇÃO PERCEBIDA ANTERIORMENTE AO ADVENTO DA LEI Nº 14.016, DE 2010: POSSIBILIDADE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ARE PROVIDO PARA, DESDE LOGO, PROVER, EM PARTE, O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.  AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO.

1. Trata-se de agravo regimental interposto contra pronunciamento individual assim ementado:

“Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário com agravo. Previdência. Serventias não oficializadas. Vinculação de proventos ao salário mínimo.  Enunciado nº 4 da Súmula Vinculante do STF. ADI nº 4.420/SP. Tema RG nº 660 aplicado na origem. Ausência de direito adquirido a regime previdenciário. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, negado provimento.
I. Caso em exame
1. Recurso com agravo contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em que se manteve sentença negando ao contribuinte da Carteira de Previdência das Serventias Não Oficializadas da Justiça de São Paulo a pretensão de cálculo de proventos de aposentadoria com base na Lei estadual nº 10.393, de 1970, que previa vinculação ao salário mínimo, e a manutenção da alíquota de 5%.
2. O recorrente alega que no acórdão impugnado foram violados os arts. 5º, inc. XXXVI e LV, 7º, inc. IV, 40, § 8º, 102, § 2º, e 201, § 4º, da Constituição da República, bem como o decidido na ADI nº 4.420/SP, defendendo a existência de direito adquirido à forma de cálculo e reajuste de aposentadoria e à alíquota estabelecidas pela Lei nº 10.393, de 1970, e a não aplicação do enunciado nº 4 da Súmula Vinculante do STF a benefícios previdenciários.
II. Questão em discussão
3. Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível agravo contra decisão pela qual se aplica sistemática da repercussão geral no juízo de origem; (ii) estabelecer se é possível a vinculação de proventos de aposentadoria ao salário mínimo como critério de reajuste de benefícios previdenciários; e (iii) definir se há direito adquirido à manutenção do regime jurídico previdenciário que previa tal vinculação, em face das alterações introduzidas pela Lei estadual nº 14.016, de 2010, e do que foi decidido na ADI nº 4.420/SP.
III. Razões de decidir
4. É incabível agravo dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem, conforme precedentes do Plenário desta Corte e o Tema nº 660 do ementário da Repercussão Geral.
5. A Constituição, em seu art. 7º, inc. IV, veda a vinculação do salário mínimo para qualquer fim, sendo essa vedação consolidada pelo enunciado nº 4 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, que se aplica também ao reajuste de proventos de aposentadoria.
6. Inexiste direito adquirido a regime jurídico previdenciário, não sendo garantida a imutabilidade de critérios de reajuste ou percentuais de contribuição social por nova legislação.
7. No julgamento da ADI nº 4.420/SP, embora reconhecida a constitucionalidade da extinção da Carteira de Previdência das Serventias Não Oficializadas da Justiça do Estado de São Paulo, no acórdão não se assegurou a manutenção da forma de atualização dos benefícios com base no salário mínimo, nem a preservação do percentual da contribuição previdenciária, mesmo para aqueles que já haviam implementado os requisitos para aposentadoria.
8. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, que reitera a impossibilidade de vinculação de proventos ao salário mínimo e a inexistência de direito adquirido a regime jurídico.
IV. Dispositivo
9. Recurso não provido.” (e-doc. 30).

2. No agravo regimental, o agravante sustenta que o recurso deveria ter sido provido ao menos para que fosse determinada a manutenção do valor nominal dos proventos da aposentadoria, na forma da jurisprudência do STF. Indica precedentes.
É o relatório.

Decido.

3.  Tem razão a parte agravante. 

4. A teor do enunciado nº 4 da Súmula Vinculante do STF, e sem haver contradição com o que lançado no pronunciamento individual agravado, no tocante à impossibilidade de utilizar-se o salário mínimo como indexador de benefício previdenciário, observo que o agravante tem razão quanto à necessidade de manutenção do valor nominal dos proventos de aposentadoria anterior à Lei nº 14.016, de 2010, como base de cálculo para os futuros reajustes.

5. Nesse sentido, tem sido decidida a controvérsia no âmbito da Segunda Turma. Confiram-se as ementas a seguir:

“Embargos de declaração no agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo e Previdenciário. 3. Pensionistas e aposentados de serventia extrajudicial. Lei estadual 10.393/1970. Valor nominal dos proventos. 4. Embargos de declaração acolhidos unicamente para determinar a manutenção do valor nominal dos proventos de aposentadoria fixado anteriormente à Lei 14.016/2010.”
(ARE nº 1.490.726-AgR-ED/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 16/09/2024, p. 20/09/2024).

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 29.08.2022. ESCREVENTE DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. LEI ESTADUAL 10.393/1970. NORMA QUE VINCULA PROVENTOS AO SALÁRIO MÍNIMO. NÃO RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. SÚMULA VINCULANTE 4. ADI 4.420. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 
1. Ao apreciar a ADI 4.420 e decidir sobre questão relativa à vinculação do reajustamento futuro dos benefícios, o Supremo Tribunal Federal não analisou a matéria sob a ótica da vinculação ao salário mínimo, mas sob o ângulo da constitucionalidade da previsão de critérios diversos de reajuste, ressalvando-se a impossibilidade da existência de direito adquirido à manutenção do regime jurídico anterior. Precedentes. 
2. No entanto, os embargos devem ser conhecidos para integrar o acórdão recorrido, ressaltando-se a necessidade, na hipótese, de se manter o valor nominal fixado antes da Lei Estadual 14.016/2010, devendo, ainda, ser alterada a parte dispositiva da decisão monocrática que negou provimento ao recurso, nos termos do voto, mantidos os demais fundamentos. 3. Embargos de declaração acolhidos em parte.”
(ARE nº 1.421.920-AgR-ED/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j.   27/11/2023, p. 07/12/2023; grifos acrescidos).

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 24.08.2022. ESCREVENTE DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. LEI ESTADUAL 10.393/1970. NORMA QUE VINCULA PROVENTOS AO SALÁRIO MÍNIMO. NÃO RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. SÚMULA VINCULANTE 4. ADI 4.420. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DO VALOR NOMINAL FIXADO ANTES DA LEI 14.016/2010. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 
1. Ao apreciar a ADI 4.420 e decidir sobre questão relativa à vinculação do reajustamento futuro dos benefícios, o Supremo Tribunal Federal não analisou a matéria sob a ótica da vinculação ao salário mínimo, mas sob o ângulo da constitucionalidade da previsão de critérios diversos de reajuste, ressalvando-se a impossibilidade da existência de direito adquirido à manutenção do regime jurídico anterior. Precedentes. 
2. No entanto, os embargos devem ser conhecidos para integrar o acórdão recorrido, ressaltando-se a necessidade, na hipótese, de se manter o valor nominal fixado antes da Lei Estadual 14.016/2010, devendo, ainda, ser alterada a parte dispositiva da decisão monocrática que negou provimento ao recurso, nos termos do voto, mantidos os demais fundamentos. 
3. Embargos de declaração acolhidos em parte.”
(ARE nº 1.418.876-AgR-ED/SP, Rel. Min.  Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/11/2023, p. 17/11/2023; grifos acrescidos).

6. Cito ainda, em acréscimo, os seguintes pronunciamentos individuais transitados em julgado: RE nº 1.398.810/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 06/12/2023, p. 07/12/2023 e RE nº 1.430.955/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/05/2023, p. 17/05/2023, RE nº 1.501.309/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 07/10/2024, p. 08/10/2024.  

7. Ante o exposto, em juízo de retratação, reformando, em parte, a decisão agravada, dou provimento ao agravo e julgo, desde logo, o extraordinário, provendo-o parcialmente para assentar ser incabível a vinculação dos proventos a múltiplos do salário mínimo, devendo-se, entretanto, observar o valor nominal do provento estabelecido antes da entrada em vigor da Lei nº 14.016, de 2010, a este sendo aplicáveis os reajustes pertinentes. Ficam invertidos os ônus de sucumbência, de forma proporcional. Fica prejudicado o agravo regimental.

Publique-se.

Brasília, 10 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator